Tribunal: TJSP
Processo: 2278653-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA – SOLVABILIDADE E HIGIDEZ FINANCEIRA DA PARTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO PROCESSO – DEMAIS GASTOS QUE NÃO TÊM PREVALÊNCIA SOBRE AS CUSTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.